Tribunal: TJDFT
Processo: 0003482-27.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003482-27.2018.8.07.0010 RECORRENTE: WENDY LORRANE DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. ART. 241-A DO ECA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A confissão sobre a prática do núcleo da conduta típica - na hipótese, o verbo "divulgar" -, conquanto acompanhada de eventual tese exculpante ou justificante, autoriza o reconhecimento da atenuante insculpida no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, desde que efetivamente sirva à formação do convencimento do julgador para a caracterização da autoria delitiva. 2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a medida não se mostra socialmente recomendável, pois ainda que a reincidência não seja específica, o delito anterior foi praticado com grave ameaça à pessoa. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, ao negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não possuir reincidência específica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44, II e § 3o, do CP) (AgRg no Resp. 1.716.907/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/5/2018).” (AgRg no AREsp 1442882/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030